Tribunal: CARF
Processo: 15504.019022/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.019022/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
COLMAP EDUCACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO DOS SEGURADOS.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições ou outras importâncias
devidas à Seguridade Social e arrecadas dos segurados ou do público.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, estão sujeitas aos
acréscimos legais, nos percentuais definidos pela legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
15504.019022/2008-13, em face da Decisão-Notificação no 11.401.4/529/2004 (fls. 54/56),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.019022/2008-13
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.396 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.019022/2008-13

julgado pela Direito da Receita Previdenciária – Gerência Executiva de Belo Horizonte, em 31
de agosto de 2004, na qual se entendeu por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de crédito a favor da Seguridade Social, no montante de R$102.737,66 (cento e
dois mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), consolidado em
16/07/2004, lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada que, de
acordo com o Relatório Fiscal de fls. 31/32, refere-se a contribuições sociais dos
segurados empregados, arrecadadas pelo empregador mediante desconto incidente sobre
a respectiva remuneração e não integralmente repassadas na época própria à Seguridade
Social.
DA IMPUGNAÇÃO
2. A empresa notificada, inconformada com a notificação fiscal, apresentou defesa
tempestiva impugnando o lançamento, consoante documentos de fls. 37/39, alegando
em síntese o que segue.
2.1 - Inicialmente, alega contestar integralmente o débito através de alegações gerais
apresentadas na defesa prévia, reservando-se o direito de apresentar os principais
argumentos e provas para a fase de Recursos ao Conselho de Recursos da Previdência
Social - CRPS.
2.2- Prossegue sua defesa argumentando que o fiscal exorbitou-se em sua atividade e
não observou as determinações legais. Citando lição de Wladimir Novaes Martinez,
argumenta que na 6N FLD e seus anexos não está discriminada a base de cálculo nem a
que acarreta enorme prejüízo à notificada, ferindo os princípios constitucionais da
Ampla Defesa e do Contraditório, pois, não fornece os elementos necessários a
impugnar os cálculos utilizados no lançamento.
2.3- Alega que a NFLD deve ser ao máximo pormenorizada para que fique bem claro os
fundamentos da mesma, tais como, as contribuições que estão sendo exigidas, a taxa de
juros utilizada para o cálculo, Taxa Selic ou juros legais, correção monetária, etc.
2.4- Cita como exemplos, que sem discriminar as contribuições exigidas, não pode a
notificada saber se estão incluídas as fontes de custeio previstas no art. 27, II a VIII, da
Lei 8.212/91. E, ainda, se não é informada a composição dos juros, não se pode saber se
está sendo obedecido os ditames legais em relação aos juros, art. 35, § 4°, da Lei
8.212/91 c/c art. 239, II, do Decreto 3.048/99. Enfim, fica a dúvida sobre qual a base de
cálculo dos juros aplicados no DSD.
2.5- No tocante à multa, argumenta que é direito adquirido da notificada a sua redução
em 50%, de conformidade com o § 4° do artigo 35 da Lei 8.212/91 e correspondente §
11° do artigo 239 do Decreto 3.048/99, pelo fato de ter a impugnante GFIP no sistema
do INSS.
2.6- Finalmente, requer o cancelamento integral da NFLD ou, alternativamente, a sua
adequação, fazendo constar da mesma, a base de cálculo, as alíquotas utilizadas, a
composição dos juros e a minoração da multa moratória.
3. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.396 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.019022/2008-13

“CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DESCONTO
DOS
SEGURADOS.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INCIDÊNCIA DE ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições ou outras importâncias devidas à
Seguridade Social e arrecadas dos segurados ou do público.
As contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, estão sujeitas aos
acréscimos legais, nos percentuais definidos pela legislação.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 63/67,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Por entender que a Decisão-Notificação bem apreciou as alegações referentes aos
serviços prestados por autônomos, sendo seus fundamentos abaixo transcritos, de modo que os
ratifico, adotando-os como razões de decidir:
4. Importa sublinhar, inicialmente, que a presente Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD encontra-se revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada em
estrita consonância com o disposto no artigo 33 da lei n° 8.212/91.
5- De acordo com o descrito no Relatório Fiscal de fls. 31/32 e conforme demonstrado
no Discriminativo Analítico do Débito - DAD (fls. 04/13), o lançamento de débito
refere-se a contribuições sociais dos segurados empregados, arrecadadas pelo
empregador mediante desconto incidente sobre a respectiva remuneração e não
integralmente repassadas na época própria a Seguridade Social, .tendo sido apuradas
através folhas de pagamento, termos de rescisão de contrato de trabalho, recibos de
férias e GFIP.
6- Portanto, improcedentes as alegações de que houve cerceamento de defesa devido à
falta de discriminação das bases de cálculo e das alíquotas aplicadas, pois, os valores
lançados na NFLD são aqueles que a própria empresa descontou dos seus empregados, e
que estão registrados nas folhas de pagamento, termos de rescisão de contrato de
trabalho, recibos de férias e GFIP. Os referidos valores estão discriminados, por
competência e em seus valores originários, no Discriminativo Analítico do Débito -
DAD. Tais valores são resultantes da aplicação de alíquotas diferenciadas, de acordo
com as faixas salariais, as quais foram aplicadas pela própria empresa nos referidos
documentos.
7- No tocante aos juros aplicados, conforme demonstrado no anexo Fundamentos
Legais do Débito, especificamente para esta rubrica, às fls. 23, temos claramente
identificados os dispositivos legais aplicados esta e a composição do cálculo dos juros.
Portanto, também para rubrica, não pode a empresa alegar cerceamento do seu direito
de ampla defesa.
8- Quanto ao cálculo da multa, no relatório de Instrução para o Contribuinte IPC/NFLD
(fls. 02/03), estão indicados todos os percentuais a serem aplicados dentro dos
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.396 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.019022/2008-13

respectivos prazos para pagamento do débito, de acordo com a legislação vigente,
conforme discriminado no relatório Fundamentos Legais do Debito, às fls. 20/23.
9- No tocante à solicitação da impugnante de redução da multa em 50%, em virtude do
disposto no § 4° do artigo 35 da Lei 8.212/91, ressalte-se que o referido benefício já foi
concedido, tendo a multa sido calculada com os percentuais previstos no inciso ll do
referido artigo 35, já reduzidos em 50%, aplicados, ou seja,-, ao invés de 24%, 30%,
40% e 50% foram respectivamente, 12%, 15%, 20% e 25%, conforme demonstrado no
IPC/NFLD.
10- No caso sob análise, considerou-se a situação que caracteriza, em tese, o crime de
Apropriação Indébita Previdenciária, previsto no artigo 168 A do Código Penal
(Decreto - Lei n° 2.848 de 1940 com redação da Lei n° 9.983, de 14.07.00) e artigo 95,
alínea da Lei n° 8.212/91, razão pela qual este órgão procede no sentido de comunicar,
através de relatório à parte, denúncia ao Departamento da Policia Federal, a quem
compete a apuração da responsabilidade criminal.
11 - Por fim, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD em epígrafe foi
lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes, sendo que o
lançamento teve por base o que prescreve o art. 30, l, “a" e “b” da Lei 8.212/91.”
Desse modo, não sendo apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância, proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida, conforme faculta art. 57, §3o,
do RICARF. Portanto, entendo por manter a decisão de primeira instância pelos seus próprios
fundamentos,
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 184
DF CARF MF
Original